Tribunal: TJBA
Processo: 8046202-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046202-46.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO ELIAS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DANILO JESUS DA CRUZ, IUCARA CILEA SOUZA DA SILVA, INDIARA NASCIMENTO DA CRUZ

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA, CAMILLA RIBEIRO BECKER, PERLA MARTINEZ GIMENEZ, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA CONDENAR A OPERADORA EM DANOS MORAIS. ANÁLISE DO ERRO MATERIAL SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Apelação, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para condenar a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da recusa indevida de cobertura para tratamento domiciliar (
home care
) a um beneficiário idoso, com quadro de saúde grave. A Agravante busca afastar a condenação, enquanto a parte Agravada, em contrarrazões, aponta a existência de erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na decisão monocrática.

II.
Questão em discussão

As questões controvertidas a serem analisadas são:

a) A correção da decisão monocrática ao condenar a operadora de plano de saúde, na modalidade de autogestão, ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da recusa de cobertura de tratamento domiciliar (
home care
) prescrito pelo médico assistente.

b) A existência de erro material na decisão monocrática no que tange à distribuição dos ônus de sucumbência, que impôs à parte autora, vencedora em todos os seus pleitos, a responsabilidade por uma parcela das custas e honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

A recusa da operadora de saúde em autorizar o tratamento domiciliar (
home care
), essencial ao quadro clínico do beneficiário e devidamente prescrito pelo médico assistente, configura conduta abusiva que transcende o mero inadimplemento contratual. Tal ato viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, que rege todas as relações contratuais, inclusive as administradas por entidades de autogestão. A negativa de um tratamento indispensável à manutenção da saúde, dignidade e qualidade de vida de um paciente em estado de vulnerabilidade agrava sua aflição psicológica e gera dano moral presumido (
in re ipsa
), ensejando o dever de indenizar. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na decisão monocrática mostra-se proporcional e razoável, considerando as particularidades do caso.

A decisão monocrática, ao condenar a parte autora ao pagamento de 20% dos ônus sucumbenciais, incorreu em erro material. Tendo a parte autora obtido êxito integral em suas pretensões (obrigação de fazer, confirmada desde a tutela de urgência, e indenização por danos morais, concedida em grau de recurso), a totalidade dos ônus de sucumbência deve ser suportada pela parte ré, em observância ao princípio da sucumbência. O erro material na fixação dos consectários legais é matéria de ordem pública e pode ser corrigido de ofício a qualquer tempo.

IV.
Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido. Erro material corrigido de ofício para determinar que a parte ré, ora Agravante, arque com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Agravo Interno nº
8046202-46.2021.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
e como Agravado
L

ESPÓLIO DE ANTÔNIO ELIAS DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Desembargador Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora
.